Tribunal: TJMT
Processo: 1009900-67.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. USO DE CARTÃO DE DÉBITO EM ESTABELECIMENTO. DUPLICIDADE DE COBRANÇA NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 278882868 – reclamação no 1009900-67.2024.8.11.0001 – 1o JEC da Capital), que indeferiu o pedido. 2- PRELIMINAR. A apresentação de documento novo na fase recursal, só tem cabimento quando: - tratar de matéria que pode ser conhecida de ofício; - se referir a fato superveniente; ou, - demonstrada a impossibilidade de fazê-lo no tempo devido. Assim, não se enquadrando a matéria a essas exceções, não deve o recurso ser conhecido quanto a essa nova discussão. Precedentes. (TJDFT – 8a T - RApC no 07456849720218070001 – rel. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO - j. 27/7/2023 - DJE: 1/8/2023); (TJPE – RApC no 5300352 – rel. Desembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima – j. 12/06/2019 - DJe 10/07/2019) e (STJ – 3a T - AgRg no AREsp n. 641.561/RS – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 23/5/2017 - DJe 5/6/2017). 2.1) “CONCLUSÃO N.o 26/1a TR-TJMT: JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95.” 3- MÉRITO. 3.1) A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII). Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 3.2) Alega o Recorrente que pagou o valor de R$ 140,90 (cento e quarenta e noventa centavos) via débito em conta, referente a recebimento de serviços da parte Recorrida, porém, a transação, em tese, não tinha sido concretizada, necessitando o Consumidor realizar nova transação, agora no valor de R$ 149,90 (cento e quarenta e nove reais e noventa centavos). Afirma, que após consulta em sua conta bancária, notou que ambos os valores foram debitados, e que logo em seguida, tentou solucionar o incidente com a parte Recorrida, porém, sem êxito. 3.3) A parte Recorrida, por sua vez, trouxe relatório de ocorrências comerciais (id. 278882865), onde afirma que recebeu um único pagamento de R$ 140,90 (cento e quarenta e noventa centavos). Não houve apresentação de impugnação à contestação e documentos. 3.4) Verifica-se, da própria prova produzida pelo Recorrente (id. 278882382), que o banco virtual “Astropay”, informa, via e-mail, que houve uma única transação financeira em favor da parte Recorrida, no valor de R$ 140,90 (cento e quarenta reais e noventa centavos), em 3/12/2023 às 00:17hs. 3.5) Veja-se, que o Recorrente, poderia fazer prova simples para demonstrar que no dia 3/12/2023, houve a compensação das 2 (duas) transações, trazendo aos autos, extrato de saldo, antes e depois, contudo, não o fez. 3.6) Desse modo, deixou o Recorrente de apresentar prova robusta, de que a parte Recorrida se beneficiou com as 2 (duas) transações (art. 373, inciso I do CPC). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e em razão da improcedência dos recursos: 5.1- condeno a parte Recorrente as custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, que arbitro: 5.2- inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.3- havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.4- considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.5- fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009900-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[IVO JESUS DA SILVA JUNIOR - CPF: 018.120.061-95 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), D. L. S. FALCAO & CIA LTDA - CNPJ: 35.753.405/0002-66 (RECORRIDO), RONI ALEX DA SILVA - CPF: 014.400.191-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025